Tribunal: TJBA
Processo: 8034133-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034133-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

Advogado(s)
:
RAISA RIBEIRO CABRAL DE MATTOS, WALTER BRITO LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado, reformando decisão interlocutória para atribuir ao embargante o custeio da prova pericial, nos moldes anteriormente fixados pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao supostamente deixar de considerar o conteúdo integral da decisão que julgou os embargos de declaração no primeiro grau, especialmente quanto à atribuição do ônus da prova pericial e à possibilidade de rateio dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou expressamente os efeitos da decisão proferida nos embargos de declaração em primeiro grau, concluindo que a decisão se limitou a determinar a intimação do perito para apresentação de plano de trabalho, proposta de honorários e currículo, sem alterar o ônus do custeio da prova pericial.

5. Não há omissão quanto à preclusão, pois o acórdão embargado reconheceu que o ônus da prova foi fixado inicialmente ao embargante, sem impugnação tempestiva, operando-se a preclusão contra este.

6. Afasta-se a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, por não se verificar caráter manifestamente protelatório nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de impugnação tempestiva à decisão que fixou o ônus da prova gera preclusão, impedindo a rediscussão posterior da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento
n.
8034133-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante e embargado, respectivamente, pelo
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH
e
MUNICÍPIO DO SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,
nos termos
do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA